Tribunal: TJDFT
Processo: 0717964-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717964-35.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITORIA MARIA DA SILVA BORGES, MARTINHO BORGES DA SILVA APELADO: M C ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto Vitória Maria da Silva Borges e Martinho Borges da Silva contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel localizado na unidade 302, com vaga de garagem no 22, no Residencial Varsóvia, situado na Quadra C 3, Lotes 3, 4 e 12, Setor Central de Taguatinga, Brasília, tendo sido reconhecido o inadimplemento contratual dos réus, devedores fiduciantes. Com base na consolidação da propriedade fiduciária em nome da autora, nos termos da Lei no 9.514/1997, restou fixada a obrigação dos réus ao pagamento de taxa de ocupação no percentual de um por cento (1%) ao mês sobre o valor do imóvel, atualizado, no período compreendido entre a consolidação da propriedade (06/05/2024) e a efetiva desocupação do bem (14/11/2024), além das despesas condominiais, tributárias e demais encargos incidentes sobre o imóvel. Indeferiu-se, por outro lado, o pedido de restituição de suposto saldo remanescente, ao fundamento de que, frustrados os leilões previstos em lei, consolida-se a propriedade plena em favor do credor fiduciário, exonerando-o do dever de repassar valores ao devedor, conforme art. 27, § 5o, da Lei no 9.514/1997. Em face da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. Em suas razões, os apelantes requerem, inicialmente, que o recurso seja recebido no seu duplo efeito, evolutivo e suspensivo. No mérito, sustentam que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento do pedido de restituição do valor excedente do imóvel em relação à dívida. Aduzem que a própria apelada atribuiu ao imóvel o valor de R$ 753.120,68 (setecentos e cinquenta e três mil cento e vinte reais e sessenta e oito centavos), enquanto o débito atualizado à época da consolidação da propriedade seria de R$ 464.670,74 (quatrocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), de modo que haveria diferença em favor dos devedores fiduciantes, nos termos do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997. Argumentam que a retenção integral do imóvel, sem restituição da diferença, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884, do CC. Enfatizam que, sendo a relação jurídica de natureza consumerista, aplicam-se os princípios do CDC, especialmente os dispostos no art. 53, que considera nula a cláusula que imponha a perda total das quantias pagas pelo consumidor inadimplente. Ressaltam, ainda, os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito, como fundamentos que reforçam o direito à restituição do valor excedente. Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o direito à restituição do saldo remanescente entre o valor do imóvel e o débito existente à época da consolidação da propriedade fiduciária. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão à parte apelante. Os réus, em seu recurso, postularam o conhecimento do presente recurso em seu duplo efeito, nos moldes do art. 1.012, do CPC (ID no 71933082, pág. 1) Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que o recorrente se limitou a reproduzir expressões antigas e comuns no meio forense, postulando o recebimento de seus apelos no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Entretanto, e com relação ao pedido formulado pela apelante de atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, rememore-se que, na vigência do CPC/73, quando era interposto um recurso de apelação, cabia ao juiz dizer em que efeitos o recurso era recebido, uma vez que o art. 518, do velho Código, dispunha que "interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Era, pois, tarefa do juiz declarar em que efeitos recebia o recurso de apelação. Na sistemática processual atual – em vigor, aliás, desde 18 de março de 2016 –, entretanto, o juiz não “recebe” mais o recurso nem, muito menos, declara em que efeitos o recurso é recebido. Com efeito, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No caso em tela, a respeitável sentença confirmou a antecipação de tutela tão somente no tocante à reintegração de posse, veja-se: “Por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1) CONFIRMAR a tutela antecipada e REINTEGRAR a autora, em definitivo, na posse da unidade imobiliária no 302 e vaga de garagem no 22, localizadas no empreendimento denominado de Residencial Varsóvia, situado na Quadra C 3, Lotes no 3, 4 e 12, Setor Central de Taguatinga, Brasília/DF. 2) CONDENAR a parte ré ao pagamento de taxa de ocupação, à razão de 1% (um por cento), por mês, sobre o valor do imóvel, R$ 438.241,63 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos) atualizado monetariamente e acrescido de juros nos termos do contrato, tendo-se como referência o período compreendido entre 06/05/2024 e 14/11/2024, data da efetiva reintegração de posse pela autora. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; 3) CONDENAR a parte ré ao pagamento de todas as despesas decorrentes do imóvel durante o período de ocupação, a serem comprovadas pela parte autora mediante a juntada de comprovantes de débito. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015. Todavia, a exigibilidade da verba resta suspensa, haja vista que litiga amparada pela gratuidade de justiça”. Note-se que que não houve no recurso de apelação nem insurgência contra a parte da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, matéria que foi objeto da antecipação de tutela anteriormente deferida. Caso tivesse havido irresignação recursal por meio de apelação quanto a esse ponto específico – que confirmou a antecipação de tutela anteriormente concedida – o recurso seria processado apenas com efeito devolutivo, e, nesse caso, seria possível postular a concessão de efeito suspensivo ope judicis. Assim no ponto objeto de insurgência recursal, a sentença resistida não encontra previsão em qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, para concessão de efeito suspensivo pelo relator. Com efeito, não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras (inciso I); que condena a pagar alimentos (inciso II); que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado (inciso III); que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem (inciso IV); que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V); ou que decreta a interdição (inciso V). Por isso, tratando-se de situação em que a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC – isto é, em que o recurso se processa com efeito suspensivo legal –, não há mínima possibilidade de haver cumprimento provisório da sentença, até que sobrevenha o julgamento do recurso de apelação e que não caibam mais outros recursos dotados de efeito suspensivo. Em sendo assim, e porque, repita-se, a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC, em que o efeito suspensivo é ope legis, torna-se concretamente desnecessário, como se viu, postular ou decidir qualquer coisa a esse respeito. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator